Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-52.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009107-52.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIGAN POGALSKY - CPF: 915.845.159-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCO-HEMATOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar que Estado e Município disponibilizassem ao autor tratamento para doenças do sangue e órgãos hematopoéticos, confirmando tutela de urgência e fixando honorários sucumbenciais rateados entre os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, em razão da natureza de alta complexidade do tratamento; e (ii) estabelecer se o Município deve ser excluído da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar tratamento médico necessário ao paciente.

4. O tratamento indicado possui natureza de alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, conforme a organização e a repartição de competências do SUS.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente não afasta a solidariedade processual entre os entes federativos.

6. A condenação em honorários sucumbenciais decorre da sucumbência e da participação dos entes no polo passivo, mantendo-se a responsabilidade solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de tratamento de saúde de alta complexidade pode ser direcionado prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos.

2. O direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS não exclui a responsabilidade solidária pelos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, AC nº 1003429-20.2024.8.11.0006; TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
interposto pelo
ente municipal
em face da sentença proferida, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Satisfativa nº 1009107-52.2025.8.11.0015, ajuizada por V
.
P
.
em desfavor do
ente público estadual e municipal,

que tramita
pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
–
MT
.

O magistrado de origem em sentença (id
346702352
),
julgou procedentes os pedidos
contidos na inicial,
determinando
que os requeridos disponibilizem para a parte Requerente o procedimento ‘‘TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS DO SANGUE E DOS ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS”. Por conseguinte, confirmo
u
a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida, e, declaro
u
extinto o processo com resolução do mérito.

Inconformado, o ente municipal interpôs apelação (id
346702354
), e
sustenta
,
em síntese: (i) que a sentença merece reforma por não ter observado as regras de repartição de competência administrativa no âmbito do SUS; que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos, a solidariedade não afasta a necessidade de direcionamento do cumprimento; (
i
i
) que deve ser
reformada
a condenação solidária ao
pagamento de honorários sucumbenciais, caso acolhida a tese de redirecionamento da obrigação.

Contrarrazões (id
346702359
), apresentadas pela parte autora, pelo não provimento,
sustentando a manutenção integral da sentença por sua conformidade constitucional, legal e jurisprudencial.

Contrarrazões
(
id

346702357
)
, apresentadas pelo ente estadual,
pelo não provimento
,
defendendo direcionamento ao ente responsável, manutenção da solidariedade e da condenação sucumbencial fixada equitativamente.

Parecer ministerial (id
348739851
) pelo provimento
parcial, tão somente para direcionar o

cumprimento da obrigação, de forma primária, ao Estado
.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência satisfativa, proposta em face do Estado e do Município, objetivando a concretização do direito fundamental à saúde, mediante disponibilização de tratamento
onco
-hematológico especializado, diante de diagnóstico de leucemia e necessidade de atendimento imediato.

A sentença recorrida
julgou procedente
s
os pedidos iniciais e
fundamentou-se no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos.

A pretensão do Município de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável, sem afastar a solidariedade, encontra amparo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793
.

Dessa forma:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A repartição administrativa de atribuições e os critérios infraconstitucionais de divisão de encargos destinam-se à organização interna do sistema e à definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação, sem afetar o direito subjetivo do cidadão à obtenção do tratamento adequado. Tais instrumentos não autorizam a limitação do acesso à prestação de saúde, nem permitem que o administrado suporte os efeitos de ajustes internos entre os entes federados.

A ausência de fornecimento de medicamento ou de tratamento pelo Poder Público não pode ser oposta ao paciente, sob pena de violação ao dever constitucional de proteção à saúde. O Estado não pode adotar postura omissiva ou indiferente diante da necessidade comprovada. Eventual ressarcimento, regresso ou compensação financeira deve ser resolvido entre os entes federativos, na esfera própria, sem prejuízo da imediata efetivação da tutela jurisdicional.

P
ortanto,
conclui-se
que, embora a solidariedade entre os entes federativos não possa ser afastada perante o jurisdicionado, é legítimo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, resguardado eventual ressarcimento entre os responsáveis.

Nesse cenário, c
onforme parecer NAT de nº 330856 (id 346701886), o autor, paciente masculino, 49 anos, apresentou exame de imunofenotipagem compatível com leucemia linfoblástica aguda precursor B, além de quadro de anemia, plaquetopenia e leucocitose às custas de blastos, sendo indicada transferência hospitalar com suporte de hematologista para atendimento
oncohematológico
.

O procedimento
“
0303020083 – Tratamento de Outras Doenças do Sangue e dos Órgãos
Hematopoéticos
”,
está inserido no SUS e previsto no SIGTAP. Consta a existência de evidências científicas quanto à eficácia e segurança, bem como justificativa de urgência diante do risco potencial de vida, nos termos da Resolução CFM nº 1451/95, tendo o parecer concluído de forma favorável. Não houve especificação quanto ao grau de complexidade do tratamento, nem informação acerca de custo.

Conforme consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), o tratamento de doenças hematológicas pleiteado enquadra-se como procedimento de
média complexidade
. Embora a necessidade de transferência para unidade hospitalar referenciada sugira um aporte de maior especialização, a classificação técnica administrativa corrobora a responsabilidade do Ente Estadual, impondo-se o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso, em observância às diretrizes de repartição de competências estabelecidas pelo Tema 793 do STF.

Dessa maneira:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. UNIDADE HOSPITALAR DE MAIOR COMPLEXIDADE. URGÊNCIA.
TRATAMENTO.
RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Comprovada a necessidade e urgência de atendimento especializado para o diagnóstico e tratamento necessários a doenças no sangue e
hematopoéticos
, tem-se que
deve
ser determinada a imediata transferência da paciente para unidade hospitalar de maior complexidade, que detenha capacidade técnica para fornecer o atendimento adequado à moléstia que a acomete.
Sentença mantida no reexame necessário.” (TJ-MG - Remessa Necessária: 00114648620188130443, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5ª CÂMARA CÍVEL) (
g.n
).

A jurisprudência desta Corte igualmente corrobora tal entendimento, ao reconhecer que tratamentos
cirúrgicos
de média ou alta
complexidade devem
ser prioritariamente direcionados ao ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos
:

“É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Em se tratando de procedimento cirúrgico, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso
.” (TJ-MT 10086985720218110002 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022) (
g.n
).

Diante desse panorama jurisprudencial, a prestação jurisdicional deve assegurar a adequada alocação da obrigação ao ente estadual, responsável pela organização e financiamento dos serviços de média e alta complexidade, garantindo efetividade ao direito fundamental à saúde e racionalidade na distribuição das competências administrativas no âmbito do SUS.

Em sequência, atese segundo a qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser imposta exclusivamente ao Estadonão prospera.

A jurisprudência consolidada afirma a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas relativas ao direito à saúde, circunstância que autoriza a imposição dos ônus sucumbenciais a qualquer dos entes integrantes do polo passivo, inexistindo
respaldo jurídico para afastar, de modo isolado, a responsabilidade municipal
:

“A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange os encargos da sucumbência, inclusive honorários, salvo disposição judicial fundamentada em sentido diverso.” (TJMT - N.U 1040592-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Reconhecida a solidariedade dos entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve alcançar todos os integrantes do polo passivo, inexistindo fundamento jurídico para afastar a responsabilidade municipal.

Assim, reconhece-se que o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao ente estadual, em razão da natureza de alta complexidade do procedimento, preservando-se, contudo, a responsabilidade solidária dos réus e a integralidade da sentença nos demais aspectos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao Estado, mantida, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026